Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723325-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE KAREN ROCHA DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: MARIA NILZA ALMEIDA BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANE KAREN ROCHA DA SILVA ARAUJO contra decisão interlocutória que deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência na ação de reintegração de posse de no 0702624-15.2024.8.07.0019, ajuizada por MARIA NILZA ALMEIDA BARROSO, para determinar a desocupação do imóvel descrito na lide no prazo de 15 dias. Nas razões recursais, em breve síntese, alega a agravante que não há comprovação das alegações da autora da ação, ora agravada, de que possuía a posse do imóvel desde o ano de 2005 até dezembro de 2023, nele residindo, nem tampouco de que a atual ocupante, ora agravante, e os outros réus (com os quais não teria qualquer vínculo) seriam parte de organização criminosa e teriam invadido abruptamente o bem, destruindo as construções existentes. Informa que adquiriu o lote disputado por meio de contrato de cessão de direitos cedidos por Kaique de Sousa Cardoso, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), certificando-se de toda a documentação necessária a atestar a legalidade do negócio realizado. Destaca ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, pois inexistiria comprovação que tenha praticado ato de má-fé. Aduz que, no momento da aquisição dos direitos sobre o imóvel, verificou que desde o ano de 2015 não havia registro de pagamento de água, luz ou telefone no endereço, existindo débitos em aberto e a informação de “sem atividade no local” nas faturas, e que o lote se encontrava em péssimas condições de utilização, com lixo, entulho, mato e sem alvenaria, de modo que inexistia possibilidade de habitação em tal estado, conforme estaria registrado das imagens acostadas à peça. Alega que a petição inicial seria inepta e discorre sobre a função social da propriedade. Registra que promoveu a limpeza do terreno adquirido e nele ergueu, com recursos próprios, moradia, onde reside com os dois filhos. Assevera existir probabilidade do direito e risco de dano a ensejar a suspensão da ordem de desocupação contida na decisão recorrida. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reformada a decisão, indeferido o pedido de antecipação da tutela nos autos de origem, revogado o mandado de reintegração de posse e desocupação do imóvel expedido e condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Comprova o recolhimento do preparo (ID 60011586 e 60011587). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese presente, a liminar de reintegração de posse em favor da autora agravada foi concedida com lastro a existência de processos administrativos de regularização do imóvel, que indicariam suposta posse, bem como nos registros quanto ao esbulho em ocorrência policial e junto à ouvidoria da Codhab formalizados pela autora. A ré agravante, noutro norte, apresenta contrato de cessão de direitos (ID 60010844) de acordo com o qual teria, supostamente, adquirido de terceiro os direitos de uso passado a exercer a posse sobre o mesmo imóvel a partir de janeiro de 2024 e, defende, assim, a ocupação legítima e não a prática de esbulho. A agravante apresenta, ainda, documentos que, ao menos em tese, demonstram o suposto abandono do terreno, como fotografias e faturas das companhias de água e energia com registro de que o imóvel estaria desocupado. A posse anterior da autora, portanto, condição essencial para concessão de liminar em ação possessória, precisa ser melhor esclarecida, existindo, por isso, plausibilidade das alegações da ré agravante no tocante à necessidade de se sobrestar a ordem de desocupação expedida. Além disso, a autora, conforme alegado na inicial, pelo menos desde 2019 não reside no local, enquanto a ré, ainda que se discuta a boa-fé desta ação, usa o imóvel como moradia juntamente com os filhos. Está, portanto, exposta a maior risco de dano com a reintegração de posse concedida em caráter liminar. Sendo assim, considerando-se as peculiaridades do caso e a costumeira celeridade na tramitação do agravo de instrumento, faz-se necessário sobrestar a ordem de desocupação expedida na origem até que o recurso seja analisado e julgado pelo órgão colegiado competente. Destaque-se, entretanto, inexistir prejuízo ao regular prosseguimento do feito na origem. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora